Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712840-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO COSTA DE MATTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, considerando que o recurso inominado já foi julgado, não tendo sido opostos embargos de declaração. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora